Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703452-90.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS, CONVENCAO BATISTA ALAGOANA EMBARGADO: GUSTAVO DUARTE MARTINS, INSTITUTO MILLENNIUM DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, NACIONAL FACULDADES E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios opostos por ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator